Tribunal: TJMT
Processo: 0000436-80.2016.8.11.0077
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000436-80.2016.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO EDIBERTO DE ALMEIDA - CPF: 090.815.501-87 (APELANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), DAIANA FERNANDA MARIN MACEDO - CPF: 007.973.101-50 (APELADO), GILMAR COSTA - CPF: 434.041.119-15 (ADVOGADO), JACOB ANDRE BRINGSKEN - CPF: 205.977.201-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINARES REJEITADAS - ARTIGO 561
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS DEMONSTRADOS PELOS REQUERENTES, ORA APELADOS – INOBSERVÂNCIA DO REQUERIDO, ORA APELANTE, ACERCA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

2. Se a área em litígio já foi objeto de discussão em outros processos, nenhuma nulidade incorre a decisão que faz menção aos seus julgamentos para o deslinde da questão, ainda mais quando se trata de uma área em que a posse do requerido, ora apelante, outrora já foi discutida.

3. Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e do conjunto probatório angariado aos autos, mormente através da prova testemunhal, restou demonstrada a melhor posse exercida pelos requerentes, ora apelados, na área em litígio.

4.Tendo em conta que os requerentes, ora apelados, comprovaram o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SEBASTIÃO EDIBERTO DE ALMEIDA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de n.o 0000436-80.2016.8.11.0077, ajuizada por
JACOB ANDRÉ BRINGSKEN
e

DAIANA FERNANDA MARIN MACEDO
em face do ora apelante e outros, julgou procedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

i. determinar a reintegração dos requerentes na posse do imóvel localizado na área suburbana, próximo do trevo da entrada da cidade, à margem da Avenida Rotary Internacional, neste Município de Vila Bela da Santíssima Trindade;

ii. revogar eventuais ordens de embargo sobre a propriedade que estejam vigentes; e

iii. condenar o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último, em razão do baixo valor atribuído à causa, fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Ainda, julgou improcedente o pedido contraposto apresentado pela parte requerida.

Em suas razões recursais (id. 127962659 – págs. 1 a 78), o requerido, ora apelante, preliminarmente, pleiteou a gratuidade da justiça.

Ainda, aponta a nulidade da sentença recorrida, uma vez que o Juiz sentenciante, em seus fundamentos, citou partes da decisão proferida nos autos do Processo de n.o 128/2005 e dos acórdãos proferidos pela então Sexta Câmara Cível.

No mérito, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a posse dos requerentes, ora apelados, não foi comprovada.

Subsidiariamente, defende a redução do valor dos honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 127962662 – págs. 1 a 30), os requerentes, ora apelados, preliminarmente, aduzem a ausência de dialeticidade recursal, eis que o requerido, ora apelante, não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

No mérito, refutam os argumentos recursais e pleiteiam o desprovimento do recurso.

Indeferida a gratuidade da justiça pleiteada pelo requerido, ora apelante (id. 137072166 – págs. 1 a 3).

Certificado pelo Departamento (id. 140919196), o recolhimento em dobro do preparo efetuado pelo requerido, ora apelante.

Em seu parecer (id. 149380678), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser o caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II.
VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE).

Eminentes pares:

Preliminarmente, em suas contrarrazões, os requerentes, ora apelados, aduzem a ausência de dialeticidade recursal, eis que o requerido, ora apelante, não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

Não assiste razão aos requerentes, ora apelados.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”, in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III.
VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA).

Eminentes pares:

Ainda, preliminarmente, o requerido, ora apelante, aponta a nulidade da sentença recorrida, uma vez que o Juiz sentenciante, em seus fundamentos, citou partes da decisão proferida nos autos do Processo de n.o 128/2005 e dos acórdãos proferidos pela então Sexta Câmara Cível.

Não assiste razão ao requerido, ora apelante.

Isso porque, se a área em litígio já foi objeto de discussão em outros processos, nenhuma nulidade incorre a decisão que faz menção aos seus julgamentos para o deslinde da questão, ainda mais quando se trata de uma área em que a posse do requerido, ora apelante, outrora já foi discutida.

Ainda, refutando de vez a nulidade apontada pelo requerido, em sua contestação (id. 127961197 – págs. 119 a 155), o próprio requerido, ora apelante, consigna expressamente, em sua defesa, uma decisão interlocutória proferida nos autos do Processo de n.o 128/2005.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

IV.
VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Reintegração de Posse de n.o 0000436-80.2016.8.11.0077, ajuizada por JACOB ANDRÉ BRINGSKEN e

DAIANA FERNANDA MARIN MACEDO em face de SEBASTIÃO EDIBERTO DE ALMEIDA e OUTROS, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Acerca da reintegração e manutenção de posse, dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Na hipótese, o requerido SEBASTIÃO EDIBERTO DE ALMEIDA, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a posse dos requerentes, ora apelados, não foi comprovada.

Não assiste razão ao requerido, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e do conjunto probatório angariado aos autos, mormente através da prova testemunhal, restou demonstrada a melhor posse exercida pelos requerentes, ora apelados, na área em litígio.

Tanto é assim que o senhor Devonzil Ferreira de Oliveira, ainda que ouvido na condição de informante, foi o único dos depoentes que adentrou na questão possessória, tendo assegurado que a posse da área litigiosa seria exercida “
já faz um tempinho”
pelos requerentes, ora apelados.

E, que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do seu depoimento:

“(...).

Advogado da parte requerida:
Quanto tempo o doutor Jacob tem posse dessa área?

Informante:
“Ah, já faz um tempinho, já, não lembro data assim, não tenho condições de falar data.

(...).”
(Depoimento prestado pela testemunha Devonzil Ferreira de Oliveira, arrolada pela parte requerente, ouvida como informante ao id. 160473064).

Por sua vez, os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pelo requerido, ora apelante, nada esclareceram a respeito da posse, tendo se resumido a tratar da questão da propriedade da área litigiosa.

Ainda, evidenciando que o requerido, ora apelante, não exercia a posse na área em litígio, como defende em contestação, observa-se que o oficial de justiça, ao efetuar o cumprimento do mandado de citação (id. 127961197 – pág. 85), sequer o encontrou na área em litígio (id. 127961197 - pág. 84). Vejamos:

“Certidão

Dirigi-me ao endereço constante no mandado e assim sendo, com as formalidades legais, DEIXEI DE PROCEDER à citação e intimação de SEBASTIÃO EDIBERTO DE ALMEIDA haja vista não ter sido encontrado no endereço indicado. Após várias diligências no sentido de localizar o requerido, obtive informações de que ele poderia ser contatado através do telefone (65) 9 9690-3902. Em conversa por telefone no referido número, o senhor Sebastião Ediberto de Almeida informou que reside na RUA ALMA DE GATO, QUADRA 51, CASA 03, BAIRRO CPA 4, CUIABÁ e declarou que irá comparecer na audiência designada independentemente de intimação.

(...).”

Não fosse suficiente e corroborando a melhor posse dos requerentes, ora apelados, insta consignar que, embora o requerido, ora apelante, por um lado, insista que o antigos possuidores HERMÍNIO DOS REIS (falecido) e sua esposa MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS (os quais venderam a área de 10 alqueires para os requerentes, ora apelados) não detinham a posse sobre à área em litígio, a Ação de Reintegração de Posse de n.o 458-27.2005.8.11.0013, ajuizada pelo requerido, ora apelante, em face do senhor HERMÍNIO DOS REIS e outros e que tratava da mesma área aqui em litígio, por outro lado, foi julgada improcedente, tendo transitado em julgado na data de 20.02.2020.

Nesse passo, tendo em conta que os requerentes, ora apelados, comprovaram o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que o requerido, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de provar a própria posse, a sentença recorrida deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023